Tribunal: STF
Processo: RE 246989
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão quanto ao não pronunciamento sobre a limitação temporal.
   Existência. Embargos de declaração acolhidos nesse ponto.
   Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omisso o acórdão
   embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
   Servidor público. Vencimentos. Reajuste trimestral. Leis
   distritais nos 38/89 e 117/90. Limitação temporal. Direito
   adquirido. Inexistência. Agravo regimental não provido.
   Precedentes. Não há direito adquirido do servidor público a
   regime jurídico-funcional, nem à permanência do regime legal de
   reajuste de vantagem.